Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-88.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (coluna e membros superiores) e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Nexo concausal demonstrado nos autos - Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (coluna e membros superiores) e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Nexo concausal demonstrado nos autos - Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000849-88.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada JULITA DAS NEVES
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-88.2018.8.26.0271 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000849-88.2018.8.26.0271 – Itapevi.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado Julita das Neves Silva.
Juíza Antônia Maria Prado de Melo.
Voto no 36.998.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

LER/DORT

Comprovação pericial da lesão (coluna e membros
superiores) e da incapacidade parcial e permanente da
autora para o trabalho Nexo concausal demonstrado nos
autos - Auxílio-acidente devido
Recursos oficial e
voluntário do INSS parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 192/200, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Julita das Neves Silva e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao do
auxílio-doença; atualização monetária das parcelas em atraso, acrescidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-88.2018.8.26.0271 -Voto no
3
de juros de mora; custas processuais; honorários advocatícios nos termos
do artigo 85, § 3o, do CPC, até a publicação da sentença, submetendo-se ao
reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado com
o decreto de improcedência da ação. Aduz, para tanto, que o nexo causal
foi afastado pela prova técnica. Alternativamente, insurge-se contra o termo
inicial do benefício. Por fim, requer o sobrestamento do feito em razão do
Tema 862 do Col. STF.
Resposta da autora a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que em razão da
prática de sua atividade laborativa (ajudante de serviços gerais junto à Max
Eberhardt Utilidades Domésticas Ltda.) apresenta lesões em sua coluna,
membros superiores e inferiores que a incapacitam para o trabalho.
A prova técnica efetivada nos autos pelo Dr. Tácio
André da Silva Carvalho constatou que a segurada é portadora de
espondilose, discopatia, dorsalgia, artrite, tendinopatia/tenossinovite e status
pós cirúrgico.
O nexo causal (ou concausal) entre as lesões
diagnosticadas na apelada e a prática de sua atividade laborativa (ajudante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-88.2018.8.26.0271 -Voto no
4
de serviços gerais) foi afastado pelo perito judicial.
Neste passo, de se registrar que o Juiz não está
adstrito ao laudo, podendo firmar o seu convencimento com outros
elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC)” (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
Assim, em que pese o entendimento do louvado, o
nexo concausal ficou demonstrado nos autos.
Afinal, conforme se vê da declaração constante na
perícia efetivada pela autarquia, a fls. 79: - “não há condições de retornar
para atividade braçal anteriormente exercida”.
Portanto, tal atividade agiu, no mínimo, como fator
agravante para as doenças desenvolvidas pela autora, ainda que de origem
degenerativa.
De se anotar, também, que o benefício NB
616.908168-0 foi concedido administrativamente à segurada sob a espécie
acidentária (91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-88.2018.8.26.0271 -Voto no
5
Destarte, de rigor o reconhecimento do nexo
concausal no caso em exame.
Por fim, no que pertine à incapacidade da autora, o
expert anotou:
- “21) O(a) periciado(a) apresenta sequelas que
causam dispêndio de maior esforço na execução do último
trabalho ou atividade habitual?
Resp.: Sim” (fls. 157, quesito no 21, destaquei e
grifei).
É evidente que dispêndio de maior esforço implica
em redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão do
benefício acidentário.
Sendo assim, em que pese o entendimento da
autarquia em sentido contrário, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores)
era mesmo medida que se impunha. É devido também o abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença acidentário NB 91/616.908.168-0 (31.03.2017
fls. 75).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-88.2018.8.26.0271 -Voto no
6
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-88.2018.8.26.0271 -Voto no
7
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo
levará em conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11,
do mesmo diploma legal).
Quanto às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do
INSS, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final
do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1000849-88.2018.8.26.0271
2 - Nome do segurado:
Antonia Maria Prado de Melo
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
31.03.2017 fls. 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-88.2018.8.26.0271 -Voto no
8
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)